Tribunal: STF
Processo: ARE 1517978
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. RESSARCIMENTO DE BENEFÍCIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. MSG N. 7.253/1997. AÇÃO COLETIVA Nº 32.159/1997. DECRETO N. 16.990/1995. PRETENSÃO CONCEDIDA A SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. EXEQUENTE SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. INOPONIBILIDADE À TERCEIROS QUE NÃO PARTICIPARAM DA LIDE ORIGINÁRIA. OFENSA AOS LIMITES DA COISA JULGADA. FUNDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NO POLO PASSIVO DA AÇÃO COLETIVA. SERVIDOR NÃO CONTEMPLADO NA LIMITAÇÃO SUBJETIVA DO TÍTULO JUDICIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA DE OFÍCIO.



    1. A ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), ajuizada pelo SINDIRETA/DF, foi esteada no Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, que suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994.



    2. Somente as parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 (início da vigência do Decreto n. 16.990/1995) a abril de 1997 (distribuição do mandamus nº 7.253/1997) são alcançadas pelos limites objetivos da coisa julgada – CPC 503 – no caso.



    3. Os limites subjetivos da coisa julgada são aqueles descritos no art. 506 do CPC ("A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros") e, como é sabido, não pode haver ampliação subjetiva, nem ativa nem passiva.



    4. O SINDIRETA/DF representava os servidores da administração direta, autarquias, e Tribunal de Contas do Distrito Federal, na ação coletiva n. 32.159/1997 (0000491-52.2011.8.07.0001), mas o substituto processual optou por colocar no polo passivo da demanda apenas o Ente Público (Distrito Federal)



    5. Mesmo que a sentença advinda da ação coletiva não tenha uma delimitação expressa dos seus limites subjetivos, se somente o Distrito Federal foi condenado, por óbvio que a eficácia subjetiva da coisa julgada, no caso, somente deve alcançar a categoria dos servidores da administração direta estando excluídos os servidores das autarquias e fundações do Distrito Federal.



    6. Considerando que a demanda diz respeito à cobrança das parcelas do benefício alimentação no período compreendido entre janeiro de 1996 a abril de 1997 para os servidores da Administração Direta do Distrito Federal e que o exequente era servidor da extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, não fazendo parte, portanto da Administração Direta à época, verifica-se a ilegitimidade do exequente.



    7. Os servidores ocupantes de cargos na da Fundação Hospitalar do Distrito Federal somente passaram a integrar o Quadro de Pessoal do Distrito Federal 2000 por força do Decreto Distrital nº. 21.478/2000, que extinguiu aquela Fundação. Essa data é posterior aos limites objetivos da coisa julgada (janeiro de 1996 a abril de 1997).



    8. Segundo a compreensão doutrinária de José Miguel Garcia Medina "a coisa julgada não beneficia terceiro que esteja em situação jurídica apenas similar, ou em que se discuta o mesmo tema de direito". Essa compreensão doutrinária alinha-se ao que propugna o Enunciado 36 da I Jornada de Direito Processual Civil: "O disposto no art. 506 do CPC não permite que se incluam, dentre os beneficiados pela coisa julgada, litigantes de outras demandas em que se discuta a mesma tese jurídica".



    9. Negou-se provimento ao apelo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente